Tribunal: TJDFT
Processo: 0739614-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à liquidação de sentença. Nas razões recursais e dentre outras teses, o agravante requereu a reforma do decisum “a fim de que sejam aplicados os juros de mora a partir da citação nesta ação de liquidação”. Em exame aos autos principais, verifica-se que tais questionamentos não foram submetidos ao juízo de origem. Ante eventual supressão de instância e que possa impedir o conhecimento do recurso, ainda que parcialmente, em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46